Tribunal: TJBA
Processo: 0504651-98.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504651-98.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: VERA LUCIA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não conhecimento da apelação. Princípio da dialeticidade recursal. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

2. Na origem, foi ajuizada execução fiscal para cobrança de dívida de IPTU. O Juízo de piso determinou a intimação do Apelante para que impulsionasse o feito, sob pena de extinção. Após longo tempo sem manifestação do Autor, sobreveio a sentença extintiva por abandono de causa

I
I. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau (princípio da dialeticidade recursal), deve ser mantida.

III. Razões de decidir

4. Conforme reiteradamente destacado na decisão monocrática, as razões de apelação não atacaram os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas e a questões não ventiladas na lide, como a obrigatoriedade de atualização do endereço da parte Ré.

5. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, estabelece que o relator poderá não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi rigorosamente observado na hipótese dos autos.
6. A ausência de impugnação direta e clara ao fundamento central da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento da apelação.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso deve ser adequadamente fundamentado, com exposição clara das razões pelas quais se pretende a reforma da decisão, sob pena de inadmissibilidade.

IV. Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; art. 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 150, VI, “c”; Lei nº 13.019/2014, art. 51.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos expostos no voto do Relator.